Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. DESACATO. AMEAÇA. DOIS RÉUS. PROVA ORAL CONTUNDENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHO POLICIAL. CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus como incursos nos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e desacato (art. 331 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas consistentes e suficientes para embasar a condenação dos réus pelos crimes de ameaça e desacato; (ii) avaliar se a sentença merece reforma em razão de alegadas irregularidades na conduta dos policiais envolvidos e inconsistências nos depoimentos testemunhais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes de ameaça e desacato mostram-se comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, registros da ocorrência policial, exames médicos e, sobretudo, por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos dos policiais foram confirmados por testemunhas presenciais e demais elementos probatórios, revelando comportamento agressivo e ofensivo dos acusados, que proferiram ameaças e xingamentos aos agentes públicos, no exercício da função, inclusive na delegacia.
5. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com a simples promessa séria de mal injusto, sendo irrelevante a real intenção de sua concretização ou o estado emocional do agente.
6. O desacato também se configura com a prolação de expressões ofensivas contra agentes públicos em razão da função exercida, sendo suficiente o dolo genérico e prescindível a demonstração de estado de ânimo calmo ou refletido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, I; 77; 147; 331. Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1625543, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 6/10/2022; Acórdão 1996568, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 8/5/2025; Acórdão 1432086, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 23/6/2022; Acórdão 1890558, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/7/2024.